Tribunal: TJMT
Processo: 1023481-10.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023481-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILMAR RODRIGUES - CPF: 353.700.921-68 (APELANTE), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), WILMAR RODRIGUES - CPF: 353.700.921-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO NÃO CONHECIDO E 2º APELO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO NA CONTA CORRENTE – 1º APELO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONDENAÇÃO INEXISTENTE – 2º APELO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO
– 1º APELO - NÃO CONHECIDO - 2º APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

“
Não pode o banco se valer da apropriação de salário do cliente depositado em sua conta corrente, como forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter caráter alimentar, é imune a constrições dessa espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei adjetiva civil, por analogia corretamente aplicado à espécie pelo Tribunal a quo
” (STJ, AgRg no Ag. 353.291/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).

O bloqueio indevido do salário depositado em conta corrente configura dano moral porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.

A fixação do valor dos honorários advocatícios deve levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S. A.,
e por
WILMAR RODRIGUES
contra a decisão de Id. 88464986, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário com Pedido de Liminar c/c Indenização por Danos Morais nº 1023481-10.2016.8.11.0041 , movida por
WILMAR RODRIGUES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a ocorrência de dano moral, para (i) determinar ao banco a restituição dos valores retidos, com correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir do ato danoso, bem como juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (ii) determinar a abstenção de novas retenções dessa natureza (iii) condenar as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor do proveito econômico obtido, valores a serem suportados em igual proporção pelas partes.

Irresignada, a instituição bancária e,no Id. 88464996, se insurge quanto à condenação à indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito.

Por sua vez, o consumidor (Id. 88464999) pretende a condenação do banco ao pagamento da indenização por danos morais, aduzindo que sofreu retenção integral de seu salário por dois meses consecutivos, tendo experimentado intensas privações.

As contrarrazões foram apresentadas, e as partes adversas pediram o desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o consumidor Wilmar Rodrigues moveu Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário com Pedido de Liminar c/c Indenização por Danos Morais, alegando que a instituição financeira apelante perpetrou o bloqueio indevido da totalidade dos valores referentes ao seu salário, de R$8.036,42 (oito mil, trinta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Após regular processamento da demanda, sobreveio a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação principal, para (i) determinar ao banco a restituição dos valores retidos, com correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir do ato danoso, bem como juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (ii) determinar a abstenção de novas retenções dessa natureza (iii) condenar as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor do proveito econômico obtido, valores a serem suportados em igual proporção pelas partes.

Irresignados, os apelantes recorrem pugnando pela reforma da r. sentença.

De proêmio, cumpre não conhecer o primeiro recurso, aforado pelo Banco do Brasil S.A. visto que a insurgência se volta contra condenação inexistente de danos morais. Realmente, a empresa pretende demonstrar que, não tendo havido ato ilícito por si praticado, não existiria dano moral. Não obstante, a sentença combatida não apresenta tal condenação. Assim, ausente interesse recursal.

Prosseguimos quanto ao segundo recurso.

Pois bem, o âmago da questão do apelo é determinar se o banco praticou alguma conduta hábil a desencadear lesão de ordem moral ao consumidor, a ensejar sua reparação, com esteio nos arts. 186 e 927 do CC.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Como salientado, o dever de reparação, requer o concurso dos seguintes elementos: conduta, nexo de causalidade, dano e culpa.

De acordo com o conjunto processual, verifico que a sentença de primeiro grau merece ser parcialmente reformada, uma vez que o Magistrado
a quo, apesar de ter reconhecido a ilicitude da conduta, determinando a liberação dos valores retidos, entendeu pela não configuração dos danos morais. No ponto, fez assentar que:

No caso em tela, ficou devidamente comprovado, por meio de cópias das contratações dos empréstimos e do movimento bancário do autor, em especial do extrato id. 4500983, que todo o seu salário creditado em 8.12.2016 foi destinado para pagamento de “Crédito Salário” e “Crédito 13 Sal”, resultando o seu saldo em 0,00, não persistindo, portanto, dúvida acerca da irregularidade da conduta da parte ré, sobretudo porque poderia ter utilizado outros meios de cobrança menos onerosas ao autor, sendo, pois, legitima a restituição da verba salarial, como medida justa.

A despeito disso, no que tange aos danos morais, impende salientar que, apesar dos aborrecimentos suportados pelo autor, tudo isso não deve ultrapassar a esfera da restituição material,
uma vez que em momento algum ele foi exposto à vexame ou constrangimento que impliquem violação à honra ou abalo psicológico suficiente a configurar humilhação, sofrimento ou dor indenizáveis.

Em contrapartida, é bem verdade que ele foi beneficiado por diversas vezes com os empréstimos disponibilizados pela instituição financeira sempre que solicitado, de sorte que a retenção de seu salário além do limite esperado para pagamento das parcelas em atraso não se apresenta grave ao ponto de ter violado seu direito de personalidade, sendo certo que nem toda falha contratual enseja automaticamente o dano moral. É o que se confere, inclusive, no segundo julgado acima transcrito. (Id. 88464986).

Ora, uma vez configurado o ato ilícito na absurda retenção integral do salário do consumidor, bem como demonstrado que este teve a totalidade de seu salário retido por dois meses consecutivos, é forçoso reconhecer que tal privação transcende o mero dissabor de tratativas comerciais e discumprimentos contratuais, evidenciando verdadeiro dano moral, passível de indenização.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o julgador deve levar em consideração, entre outros aspectos, a condição social das partes, a extensão do dano, o ato ilícito praticado, as consequências que dele advieram, não se esquecendo de sua dupla finalidade, qual seja, abrandar a dor da vítima e punir o ofensor para que atos da mesma natureza não voltem a ocorrer.

Disso decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Assim, tenho por razoável e proporcional o estabelecimento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, os quais foram fixados pelo Juízo
a quo
em 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico,
pro rata,
em razão da sucumbência recíproca.

Todavia, com a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda, resta afastada a sucumbência recíproca, razão pela qual os honorários devem ser redistribuídos para ser suportado somente pela ré.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso manejado pelo
BANCO DO BRASIL
S.A., por falta de interesse recursal, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
WILMAR RODRIGUES

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Consequentemente, redistribuo o ônus sucumbencial para ser suportado somente pelo banco réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021